Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737387-02.2024.8.07.0000 AUTOR: ZELIA FAGUNDES JINKINGS REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS interpôs agravo de instrumento (id. 66178560) da r. decisão, integrada pela que analisou embargos de declaração, que indeferiu a gratuidade de justiça por ela pleiteada (id. 63879439 e 64709885), nos seguintes termos: “[...] 11. ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS ajuizou a presente ação rescisória pleiteando a rescisão e novo julgamento do agravo de instrumento n. 719705-05.2022.8.07.0000, julgada pela 6a Turma Cível deste TJDFT, e transitada em julgado em 7/11/2023. 2. A autora pleiteia a gratuidade de justiça. 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/1950. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/1950, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 4. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Para avaliação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, a jurisprudência do TJDFT adota como critério objetivo preponderante o disposto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que dispõe: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.” 14. Aliado ao critério objetivo, há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência do TJDFT, a ser analisado em cada demanda, e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade. 15. No recurso em exame, verifica-se que a autora é aposentada e pensionista; como pensionista aufere rendimento bruto de R$ 15.592,15 e líquido de R$ 12.112,51 (id. 63718835, pág. 9), e como aposentada aufere rendimento bruto de R$ 4.026,81 e líquido de R$ 3.388,57 (id. 63718836, pág. 4), essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 16. Assim, demonstrada a capacidade financeira, a autora não tem direito à gratuidade de justiça. 17. Intime-se a autora para que recolha as custas iniciais da ação rescisória, bem como o depósito judicial previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, art. 968, §3o, do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se.” “[...] 7. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 8. Todas as provas e despesas apresentadas pela embargante-autora foram analisadas para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 9. Conforme fundamentado na r. decisão agravada, a embargante-autora possui uma renda bruta total de R$ 19.618,96 e líquida de R$ 15.501,08. Ainda que consideradas suas necessidades especiais, e os gastos apontados, que totalizam pouco mais de R$ 9.300,00, observa-se que a quantia remanescente, superior a R$ 6.000,00, é suficiente para manter uma vida digna, de forma que não é possível afirmar que possui condição de hipossuficiência na acepção da lei para a concessão do benefício postulado. 10. Registre-se que o indeferimento da gratuidade de justiça não se configura ofensa ao art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988 porque o acesso à Justiça é franqueado à embargante-autora, desde que recolhidas custas e caução previstos na legislação. 11. A decisão embargada está devidamente fundamentada, e não há ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/1988. 12. Quanto ao pedido de observância do Tema 1.230/STJ, é questão atinente ao mérito da ação rescisória e apenas pode ser apreciado depois de admitida a demanda. 13. Em conclusão, a r. decisão agravada não padece de vícios. 14. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 15. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da autora e nego provimento. 16. Intime-se.” 2. A agravante-autora alega que o art. 101 do CPC estabelece o agravo de instrumento para impugnação de decisão que indefere a gratuidade de justiça; requer, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursal para que seja recebido como agravo interno. 3. Aduz que a decisão agravada se limitou a indicar o seu rendimento para concluir pela capacidade econômica e indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, que foram analisados apenas aspectos objetivos. 4. Argumenta que está em tratamento de câncer de mama, paga aluguel no valor de R$ 3.281,00, condomínio no valor de R$ 1.078,33 e plano de saúde no valor de 4.999,46, além de outras despesas mensais; que a r. decisão não analisou a condição de vulnerabilidade da autora. 5. Afirma que há negativa de prestação jurisdicional, cercamento de defesa e violação ao art. 5o, inc. LIV e LV e 93, inc. IX, da CF/1988. 6. Ao final requer: “[...] Ante todo o exposto, a Agravante roga a Vossa Excelência o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que: a) Seja conhecido e recebido este Recurso, posto que regular e tempestivos ou que seja remetido este Agravo de Instrumento àe Desembargadora Relatora do processo e que seja este presente recurso julgado como Agravo interno pelo princípio da Fungibilidade b) seja acolhida a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; ou, nos termos do § 2o do art. 282 do CPC, c) seja, desde logo, deferida a gratuidade da justiça requerida, prosseguindo-se no exame da Ação Rescisória, como entender de direito.” 7. É o relatório. Decido. 8. A agravante-autora interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão monocrática de minha Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça que pleiteia. 9. É fato que o art. 101 do CPC disciplina o cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisão que indefere gratuidade de justiça, todavia, a interpretação sistemática do Código de Processo Civil leva à conclusão de que referido recurso é cabível para impugnar a decisão interlocutória proferida por Juízo de Primeiro Grau, nesse sentido, o art. 1.015 do CPC que prevê o cabimento do recurso contra “decisões interlocutórias”: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:” 10. A agravo de instrumento é recurso que deve ser dirigido ao “Tribunal Competente” nos termos do art. 1.016, caput, do CPC e, segundo o art. 26, inc. I, alínea “b” do RITJDFT, a competência para seu julgamento é das Turmas Cíveis: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: [...] b) agravo de instrumento;” 11. Para decisão monocrática de Relator há expressa previsão do recurso cabível, o agravo interno, que será encaminhado ao respectivo Órgão Colegiado, conforme prevê o art. 1.021 do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” 12. Assim, verifica-se a existência de erro grosseiro, inclusive pela incompetência da Câmara Cível para julgar agravo de instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO SINGULAR DE RELATOR RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DISSOCIADO DA DECISÃO COMBATIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inadmissível e constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática do relator de recursos ou de ações de competência originária dos Tribunais, pois representam provimentos que desafiam a anteposição de agravo interno, por expressa previsão contida no caput do art. 1.021 do CPC. 1.1. Havendo previsão legal expressa indicando o agravo interno como meio impugnativo adequado para socorrer o inconformismo da parte contra decisão singular deste Relator, de fato, era inviável o conhecimento do agravo de instrumento erroneamente manejado, porquanto manifestamente inadmissível. 2.2. O princípio da fungibilidade recursal não tem incidência no caso concreto, porquanto está patente a ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe um outro. 3. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido no início do processo, por decisões não impugnada a oportunamente pelo agravante, sendo que já consta decisão posterior declarando a preclusão da matéria, de modo que se revela impertinente a mera reiteração manifestada no presente agravo interno, de modo dissociado do conteúdo da decisão agravada. 4. Pedido de justiça gratuita não conhecido. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1912976, 07407616020238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 13. A interposição de agravo de instrumento contra decisão de Desembargador Relator se configura erro grosseiro a fundamentar a não admissibilidade do recurso. 14. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 15. Intimem-se. 16. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora